Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713059-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do julgamento noticiado[1] da ADI 6053, na qual um dos dispositivos legais questionados foi o art. 85, § 19 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para requerer o que entender de direito. Brasília – DF, 26 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 17987219.